Tribunal: TJBA
Processo: 8006037-11.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006037-11.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ELIEL DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO OCULTOS E PROGRESSIVOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO DAS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RISCO CRÍTICO PARA A EDIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Morais e Materiais proposta por ELIEL DOS SANTOS SILVA. O Autor alega que, após a entrega das chaves do imóvel em 29/01/2016, verificou o surgimento de mofo, fissuras e infiltrações estruturais. Relata que solicitou reparos administrativamente em 2019 e 2020, mas os vícios persistiram e se agravaram. A sentença de primeiro grau, fundamentada em laudo pericial que atestou anomalias endógenas de "Grau Crítico", condenou a Ré à reparação dos vícios, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à indenização por danos materiais em liquidação de sentença. A Apelante busca a reforma integral do julgado, arguindo ilegitimidade passiva e mérito pautado na decadência, prescrição e ausência de dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se em: Verificar a legitimidade passiva da Construtora em face da participação do agente financeiro no Programa Minha Casa Minha Vida.
A
nalisar a ocorrência de decadência do direito ou prescrição da pretensão autoral para reparação de vícios e danos morais. Aferir a responsabilidade da Apelante pelos vícios construtivos identificados no laudo pericial. Validar a condenação em danos morais e materiais, bem como seus respectivos valores e formas de apuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Construtora é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a responsabilidade pela execução da obra e sua solidez é inerente à atividade de construção e incorporação, não se transferindo ao agente financiador.

Não ocorre decadência ou prescrição quando os vícios são de natureza oculta e progressiva (estruturais), incidindo o prazo quinquenal do CDC (Art. 27) para fins reparatórios e indenizatórios.

O laudo pericial comprovou que as causas dos danos (fissuras e abatimento de piso) são endógenas, decorrentes de falha na execução da compactação e estrutura, afastando a tese de desgaste natural ou má conservação.

O dano moral é
in
re

ipsa
ante a gravidade dos defeitos ("Grau Crítico") que geram insegurança quanto à estabilidade do lar. O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é proporcional e razoável.

A condenação em danos materiais a serem liquidados é correta, visto que o dano patrimonial restou comprovado, pendendo apenas a quantificação final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

A Construtora é parte legítima e possui responsabilidade objetiva pelos vícios de construção, independentemente do financiamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Nas ações de indenização por vícios construtivos ocultos e progressivos, aplica-se a prescrição quinquenal do Art. 27 do CDC, contada da ciência inequívoca do dano.

Vícios de construção de "Grau Crítico" que afetam a segurança e a fruição do imóvel ensejam dano moral indenizável.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CDC:
Artigos 12, 18, 26 (§3º) e 27,
CC:
Artigos 189 e 618,
CPC:
Artigo 324, §1º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8006037-11.2021.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
e como Apelado
ELIEL DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09